Tribunal: TJDFT
Processo: 0704851-23.2024.8.07.0004
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMO. SERVIÇO BANCÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CARACTERIZADA. LITIGANCIA DE MÁ-FÉ. REDUÇÃO DA MULTA. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I – ADMISSIBILIDADE.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – CASO EM EXAME.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor/recorrente contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, além de condená-lo ao pagamento de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa por litigância de má-fé. O juízo de origem concluiu, com base nas provas apresentadas nos autos, que há regularidade contratual e ausência de ilicitude no negócio jurídico celebrado entre as partes.
III – QUESTÕES EM DISCUSSÃO.
3. O recorrente alega, como razões de reforma da sentença, que, por ser idoso e possuir deficiência, não se lembra de ter contratado o cartão de crédito junto ao recorrido no ano de 2022. Sustenta que não tinha conhecimento acerca da contratação de Reserva de Margem Consignável – RMC, pois a ausência de informação no momento da formalização do negócio o levou a equívoco. Por isso, defende que não haveria falar em litigância de má-fé.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença quanto à condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, bem como em relação a fixação de honorários advocatícios na instância de origem.
5. Contrarrazões apresentadas ID.63363458. O recorrido suscita preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. No mérito, retoma a tese defesa e ao final roga pela majoração da multa por litigância de má-fé.
6. Defiro os benefícios da justiça gratuita ao recorrente.
IV – RAZÃO DE DECIDIR.
7. A controvérsia instaurada na fase recursal limita-se à análise da admissibilidade da multa por litigância de má-fé e à possibilidade de condenação ao pagamento de honorários advocatícios na instância de origem, considerando que o processo tramita sob o rito dos juizados especiais
8. Das Preliminares. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila novas argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do “decisum” que se pretende modificar, a fim de permitir ao órgão colegiado cotejar os fundamentos lançados na decisão judicial com as razões contidas no recurso, sob pena de vê-la mantida por seus próprios fundamentos. No caso, o recorrente contrasta os fundamentos da sentença com as razões de sua impugnação recursal, permitindo o coerente e racional diálogo processual. Preliminar rejeitada.
9. Impugnação à gratuidade de justiça. Compete à parte que impugna o benefício provar a capacidade financeira do beneficiário da justiça gratuita. Entretanto, à míngua de qualquer prova, é imperativa a manutenção da gratuidade de justiça ora deferida. Preliminar de Impugnação à gratuidade de justiça rejeitada.
10. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990).
11. Da litigância de má-fé. Conforme a inteligência do art. 80, inc. II, do CPC, considera-se litigante de má-fé aquele que altera a verdade dos fatos com objetivo ilegal. Nesse prisma, cada litigante tem o dever de agir com lealdade e boa-fé no decorrer do curso processual.
12. Após uma análise minuciosa dos autos, constato que o recorrente apresentou, de forma expressa, fatos que não correspondem à realidade ao afirmar que não formalizou os contratos de RMC e RCC com o recorrido. Assim, em consonância com o entendimento consignado na sentença, conclui-se que houve dolo na sua atuação, caracterizando má-fé, o que torna necessária a imposição da multa estipulada no art. 81 do CPC.
13. Por outro lado, considerando a hipossuficiência do recorrente, compreendo que o percentual deve ser reduzido para 3% (três por cento) do valor atualizado da causa, o que se revela suficiente para desestimular condutas semelhantes e apropriado à situação econômica da parte.
14. Em relação aos honorários sucumbenciais fixados no juízo de origem, percebo que houve um erro material na sentença. É sabido que nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95 “A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé (...)”. Contudo a sentença condenou o recorrente ao pagamento dos honorários sucumbenciais nos termos do art. 85, §2o do Código de Processo Civil e no parágrafo seguinte o deixou de condená-lo com fundamento no art. 55 da Lei no 9.099/55.
15. Sendo assim, ante a aplicação subsidiaria do CPC em relação a Lei no 9.099/99, reformo a sentença para retirar a condenação do recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios naquela instância originária.
V – DISPOSITIVO.
16. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reduzir a multa por litigância de má-fé ao percentual de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa e julgar improcedente a condenação do recorrente ao pagamento de honorários advocatícios na instância de origem. PRELIMINARES REJEITADAS.
17. Sem condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.